Tribunal: TJES
Processo: 5002124-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002124-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO
AGRAVADO: MARIA JULIA ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5002124-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

EMBARGADA: MARIA JULIA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, pertinentemente ao v. acórdão id 1169721, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de MARIA JULIA ALVES DA SILVA, ora Embargada.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais (id 1305541), padecer o v. acórdão do vício de contradição, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais id 1926739.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais que o v. acórdão embargado incorreu em vício de contradição.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega, em suas razões recursais, haver contradição quanto ao exame das características do estacionamento em que teria havido o roubo afirmado na ação judicial de origem, sendo inviável a inversão do ônus da prova.

Todavia, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante, que, sob alegação de contradição, pretende, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

O referido estacionamento em que ocorreram os fatos deduzidos na petição inicial da ação judicial de origem, conquanto gratuito e de livre acesso, não se situa em área pública, razão pela qual não há contradição entre a fundamentação constante do voto condutor e o precedente nele citado.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5002124-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

EMBARGADA: MARIA JULIA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO e Embargada MARIA JULIA ALVES DA SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.